Tribunal: TJES
Processo: 0000158-35.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000158-35.2024.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMULO DA SILVA BENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DE
CRACK
, COCAÍNA E MACONHA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 750 dias-multa. Segundo a denúncia, o acusado transportava e guardava drogas destinadas à comercialização, sendo apreendidos, após abordagem policial e diligência em sua residência, 77,3 g de
crack
, 62,6 g de maconha e 136,5 g de cocaína, além de utensílios utilizados no preparo e fracionamento de entorpecentes. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, redução da pena-base, aplicação do tráfico privilegiado, alteração do regime inicial, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e afastamento da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena que justifique o redimensionamento da reprimenda e a revisão do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito está comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, boletim unificado e laudo químico, que confirmam a apreensão de
crack
, cocaína e maconha.

A autoria delitiva decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados tanto na fase investigativa quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
O depoimento de agentes policiais possui relevante valor probatório em crimes de tráfico de drogas, especialmente quando harmônico e ausente qualquer indício de interesse pessoal ou contradição com outras provas.
A versão defensiva de que as drogas se destinavam ao consumo próprio permanece isolada nos autos e é incompatível com a quantidade e variedade de substâncias apreendidas, bem como com a presença de instrumentos utilizados para preparo e fracionamento de entorpecentes.
A condição de usuário não impede a caracterização do tráfico de drogas, sendo possível a coexistência das figuras de usuário e traficante na mesma pessoa.
Na primeira fase da dosimetria, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.
A valoração negativa da conduta social se revela inadequada quando fundamentada apenas na existência de registros criminais, pois tal circunstância deve refletir o comportamento do agente em seu meio familiar, profissional e social.
Afastada a circunstância judicial desfavorável da conduta social, impõe-se a redução da pena-base.
A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é inaplicável quando as circunstâncias do caso demonstram dedicação a atividades criminosas, evidenciada pela variedade de drogas e pela apreensão de instrumentos destinados ao preparo e refino de entorpecentes.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a pena definitiva supera quatro anos de reclusão.
A pena de multa constitui sanção cumulativa prevista no preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada em razão da alegada hipossuficiência econômica, devendo eventual adequação ocorrer na fase de execução penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 49, § 1º, e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.235.608/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.03.2026; STJ, AgRg no REsp 2.222.378/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15.12.2025; STJ, HC 837.112/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 04.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000158-35.2024.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO DA SILVA BENTO

Advogado(s) do reclamante: LORENA BASTOS DA SILVA, ABRAAO LOPES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Rômulo da Silva Bento
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Magistrado da 2ª Vara da Comarca de Iúna no id. 16904433.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau no id. 16904386, narra o seguinte:

Consta no auto de prisão em flagrante anexo que no dia 23 de agosto de 2024, por volta das 18h00min, na Rodovia ES-379, saída para Iúna, zona rural, Bela Vista, no município de Irupi/ES, o acusado Rômulo da Silva Bento transportava e guardava drogas, com objetivo de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, os militares receberam denúncias de que na residência do denunciado Rômulo, conhecido como “Tetê”, ocorria o tráfico de entorpecentes. Dessa forma, os policiais se deslocaram até a localidade e, de imediato, observaram que o denunciado Rômulo saía de sua residência, acompanhado de Gilmar. Naquele momento, Rômulo entregou um objeto embrulhado em uma sacola a Gilmar, que, em seguida, foi colocado por ele no bolso.

Em seguida, Rômulo subiu na motocicleta de placa MSJ8H07, que estava sendo conduzida por Gilmar, e seguiram até uma estrada de terra. Posteriormente, o Serviço de Inteligência e a Força Tática visualizou que a motocicleta parou e adentrou em uma lavoura, quando Gilmar retirou parte do objeto que estava na sacola e colocou no bolso de sua blusa e escondeu os demais nas folhas da lavoura.

Após, Gilmar e o denunciado Rômulo seguiram pelo asfalto em direção a Iúna e se depararam com a guarnição da Polícia. Naquele momento, Gilmar retirou do bolso um objeto enrolado em uma sacola e arremessou em um matagal, mas não foi localizado pelos militares.

Em razão das atitudes suspeitas e durante a busca pessoal, foi encontrado na posse de Gilmar R$ 570,00 (quinhentos e setenta) reais em espécie e 02 (dois) aparelhos celulares sendo um Xiaomi Redmi Note 10 e um Motorola Moto G prata, e com o denunciado Rômulo foi localizado um aparelho celular Xiaomi Redmi 13.

A equipe de Força Tática encontrou uma sacola na lavoura em que o denunciado escondeu um objeto, contendo 02 (dois) pedaços de substância análoga a “crack”, pesando aproximadamente 35 (trinta e cinco) gramas.

Após ter sido indagado, o acusado Rômulo assumiu que guardava drogas em sua residência, incluindo “maconha”, “cocaína” e “crack”, afirmando que estava armazenada em uma despensa que fica na varanda ao lado do banheiro.

Diante de tais circunstâncias, a guarnição se deslocou até a residência do acusado Rômulo e localizou várias substâncias entorpecentes, com as seguintes características: 02 (dois) pedaços de substância análoga a “crack” pesando aproximadamente 20 (vinte) gramas, 01 (um) pedaço de substância análoga a “cocaína” com aproximadamente 75 (setenta e cinco) gramas, 01 (um) pedaço de substância análoga a “maconha” com aproximadamente 50 (cinquenta) gramas, 02 (duas) porções embaladas de substância análoga a “cocaína” prontas para o comércio, 01 (uma) porção de farelo de substância análoga a “crack” e 01 (uma) porção de farelo de substância análoga a “maconha”.

Além das substâncias entorpecentes, foi apreendido na residência de Rômulo outros materiais ligados ao tráfico de drogas, incluindo-se materiais de embalo/preparo de entorpecentes para venda (duas giletes, uma colher, um prato, ambos com resquícios de entorpecentes, sacolas de sacolé e um pote com cápsulas de cafeína).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o réu nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime fechado para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 17408164, a defesa requer a absolvição do acusado ao argumento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Ainda, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei retrocitada, na fração redutora máxima, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, pretende o decote da pena de multa em razão da condição financeira do apelante.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão às fls. 20/21, Auto de Constatação de Substância Entorpecente às fls. 23/24, Boletim Unificado às fls. 37/45, todos constantes no id. 16903579, além do Laudo Químico id. 16904419, documentos que atestam a apreensão de
7
7,3g
de
crack
,
62,6g
de maconha,
e
1
3
6,
5g
gramas de cocaína
.

Quanto à
autoria
, é incontestável a partir da prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito da qual passo a tecer as seguintes considerações.

Nesse particular, ainda em sede investigativa id. 16903579, o policial militar Wesley Balma Carastro assim prestou depoimento:

[...] que confirma o inteiro teor do boletim, que "informo que esta equipe vem recebendo denúncias anônimas, inclusive tivemos acesso a duas denúncias realizadas via 181 de que o indivíduo Rômulo vulgo "Tete", estaria realizando tráfico de entorpecentes em sua residência que fica localizada na vila bela vista, próximo à cidade de Irupi. De posse dessas informações e juntamente com o serviço de inteligência do 14º BPM, deslocamos até a localidade onde de imediato foi observado que Rômulo estava saindo de sua casa juntamente com outro indivíduo moreno de estatura alta, identificado posteriormente como Gilmar, ao saírem da residência Rômulo entregou um objeto embrulhado em uma sacola a Gilmar que o colocou no bolso e prosseguiram sentido a Iúna em uma motocicleta de placa MSJ8H07 conduzida por Gilmar. Entretanto ao sair da vila adentraram em uma estrada de terra o que impossibilitou a abordagem da guarnição. No entanto, foram acompanhados pelo serviço de inteligência e parte da equipe de força tática, quando foi visto que pararam uma motocicleta, adentraram em uma lavoura e Gilmar mexeu na sacola retirando parte do objeto colocando no bolso da blusa e escondendo entre as folhas o restante. Saíram novamente na motocicleta e pegaram asfalto sentido a Iúna, logo em seguida a guarnição caracterizada, se deparou com os suspeitos e ao acompanhar a motocicleta para realizar a abordagem, percebemos que Gilmar retirou do bolso um objeto enrolado em uma sacola e arremessou em um matagal, que após diversas buscas não conseguimos localizar o objeto. Em busca pessoal, foi encontrado com Gilmar a quantia de R$ 570,00 reais em espécie e dois aparelhos celulares (01 xiaomi redmi not 10 capa azul e 01 motorola moto g prata) e com Rômulo um aparelho celular xiaomi redmi 13 com capa azul, nada de ilícito em posse dos mesmos. Enquanto realizávamos a abordagem a outra equipe de força tática deslocou-se ao local onde os indivíduos haviam escondido os objetos e encontraram uma sacola contendo dois pedaços de substância análoga a crack pesando aproximadamente 35 gramas. Após informarmos Rômulo e Gilmar que havia sido encontrado entorpecente,
perguntamos a
R
ômulo se havia mais entorpecentes em sua residência,
R
ômulo disse que sim, que tinha maconha, cocaína e crack e que estava em uma dispensa que fica na varanda ao lado do banheiro
. que pelas circunstâncias do ocorrido, indicava que os indivíduos estariam deslocando para realizarem uma entrega de entorpecentes. sendo assim,
deslocamos até a residência e arrecadamos o material, se tratando de 02 pedaços de substância análoga a crack pesando aproximadamente 20 gramas; um pedaço de substância análoga a cocaína de aproximadamente 75 gramas; um pedaço de substância análoga a maconha de aproximadamente 50 gramas; duas porções embaladas de substância análoga a cocaína prontas para venda, uma porção de farelo de substância análoga a crack e uma porção de farelo de substância análoga a maconha, além de materiais de embalo/preparo de entorpecentes para venda (duas giletes, uma colher, um prato ambos com resquícios de entorpecentes, sacolas de sacolé e um pote com cápsulas de cafeína)
.
[...] que com relação as drogas encontrada na casa, Rômulo disse que havia entorpecentes dentro de sua casa e que lhe pertenciam, e que estavam ali para serem comercializadas [...].

No mesmo sentido foi o depoimento em sede investigativa da policial militar Isabella do Carmo Batista (id. 16903578).

Após, em juízo (id. 16904425), os policiais militares foram novamente ouvidos, oportunidade em que confirmaram os depoimentos prestados na delegacia, nos seguintes termos:

[...] que confirma o BU; que só conhecia o acusado através das denúncias; que as denúncias (anônimas e via 181) constavam que o acusado efetuava o tráfico de entorpecentes no local; que o acusado tem histórico criminal por tráfico; [...] que o acusado colaborou com a abordagem dizendo que tinha entorpecente na residência; [...]. (Policial militar Wesley Balma Carastro).

[...] que confirma a ocorrência; que foi até a residência do apelante e lá encontraram as drogas; que só conhecia o acusado através das denúncias; que as denúncias constavam que o acusado era traficante naquele local; [...]. (Policial militar Isabella do Carmo Batista).

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu, em sede investigativa, id. 16903579, afirmou que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao consumo próprio. Em juízo (id. 16904425), o apelante exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

No entanto, a negativa de autoria do crime se encontra isolada nos autos, visto que os depoimentos dos policiais militares são harmônicos no sentido de que o réu foi apreendido após denúncias, sendo que em sua residência localizaram 77,3g de
crack
, 62,6g de maconha, e 136,5g gramas de cocaína, além de 02 (duas) giletes, 01 (uma) colher e 01 (um) prato – ambos com resquícios de entorpecentes, sacolas de sacolé e 01 (um) pote com capsulas de cafeína utilizada para refino de entorpecentes.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório quanto ao
crime do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por
Rômulo da Silva Bento
.

Nessa perspectiva, ainda, quanto à alegação de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal, é certo que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecente
s
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de droga e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Dessa forma, também é
inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecentes
.

Prosseguindo,
a defesa pretende, subsidiariamente, o redimensionamento da pena do apelante
, razão pela qual passo à análise dos pedidos atinentes à dosimetria da pena.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Nesse sentido, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, o magistrado
a quo
valorou como negativas as circunstâncias de conduta social e a quantidade e natureza de droga apreendida, estabelecendo a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
760 (setecentos e sessenta) dias-
multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse particular, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela,
foram apreendidos
77,3g de
crack;
62,6g de maconha; e 136,5g gramas de cocaína
, de forma que reputo como acertada a decisão do magistrado, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa, especialmente considerando a variedade de droga apreendida.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO APTO PARA JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida Lei
. [...] 4. Agravo regimental desprovido (STJ; AgRg-REsp 2.235.608; Proc. 2025/0374187-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 03/03/2026).

Em contrapartida, no que concerne à
conduta social
, sabe-se que é o comportamento do réu perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança. No caso, o magistrado
a quo
valorou a conduta social do apelante como desfavorável com amparo em registros criminais.

Ocorre que, a jusrisprudência é firme no sentido de que a conduta social deve ser fundamentada com elementos concretos relacionados ao comportamento do réu em meio social, e não com a alegação genérica de prática de delitos. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DECOTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 7.
A conduta social deve ser analisada com base no comportamento do agente no meio familiar, profissional e social, não se confundindo com antecedentes criminais ou com a prática de delitos
. [...] 2.
A conduta social refere-se ao comportamento do agente no meio familiar, profissional e social, não se confundindo com antecedentes criminais ou com a prática de delitos
. [...]. (STJ; AgRg-REsp 2.222.378; Proc. 2025/0247380-5; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 15/12/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA Nº 444/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME [...] 5.
A jurisprudência desta Corte também estabelece que a conduta social deve ser fundamentada com elementos concretos relativos ao comportamento do réu em seu meio social e familiar, e não com base em argumentos genéricos ou relacionados ao próprio fato criminoso
(STJ, AGRG no RESP n. 2.124.267/RN). lV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e aos maus antecedentes, redimensionar a pena-base ao mínimo legal e fixar a pena definitiva em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. (STJ; HC 837.112; Proc. 2023/0237219-3; RJ; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 04/12/2024).

Portanto, ante a ausência de informações concretas a respeito da conduta social que não se confundam com participação em fatos delituosos, a circunstância deve ser considerada neutra, não se prestando para a exasperação da pena-base.

Dessa forma, permanece em desfavor do réu tão somente a natureza e quantidade de droga apreendida, de forma que estabeleço a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes de pena, de modo que mantenho a pena intermediária no
quantum
acima estabelecido.

Por fim, também não foram reconhecidas causas de aumento e de diminuição de pena.

Nesse ponto, a defesa postula
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, que diz respeito ao tráfico privilegiado.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso, em que pese a primariedade do recorrente, entendo que as circunstâncias de apreensão da droga evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas, especialmente considerando a apreensão de 02 (duas) giletes, 01 (uma) colher e 01 (um) prato – ambos com resquícios de entorpecentes, sacolas de sacolé e 01 (um) pote com capsulas de cafeína utilizada para refino de entorpecentes.

Tais objetos, somados à variedade de droga apreendida, demonstram que o réu utilizava de sua residência para preparação de drogas para venda, conduta incompatível com a causa de diminuição de pena em comento.

Diante disso,
mantenho o afastamento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, e estabeleço como
definitiva
para cumprimento de Rômulo da Silva Bento a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o
regime semiaberto
para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando que a pena definitiva foi estabelecida em patamar superior a quatro anos de reclusão, o que por si só, obsta a concessão da benesse pretendida, em observância ao art. 44, I, do mesmo diploma legal.

Por derradeiro, quanto ao
pedido de afastamento da pena de multa em razão da alegada carência econômica da apelante
, é certo que uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, já que é sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Dessa forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa, o que ocorreu
,

in casu
, na medida em que o valor do dia-multa foi estabelecido no mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme dispõe o § 1º, do artigo 49, do Código Penal.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras, de forma que
não vislumbro possibilidade da redução d
a
penalidade, tampouco o seu afastamento
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO ao recurso
, tão somente para reduzir a pena-base em razão do afastamento da circunstância judicial do art. 59, do CP, de conduta social, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 13 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)